Tribunal: TJDFT
Processo: 0005190-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0005190-13.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, ANGELA CRISTINA ALVES DE SOUZA, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., MB ENGENHARIA SPE 040 S/A EMBARGADO: ANGELA CRISTINA ALVES DE SOUZA, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2020 13:43:29. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator